Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA. APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES. FATURAS INVÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se, quando constatado que o aparelho medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora não apresenta funcionamento adequado e hígido, é devida: (i) indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor; (ii) obrigação de não fazer consistente na abstenção de cortes no fornecimento de energia elétrica; (iii) obrigação de fazer consistente no refaturamento das faturas relativas a períodos posteriores à troca do aparelho medidor e na troca do equipamento de medição; e (iv) restituição ao consumidor de valores eventualmente pagos a mais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido de fixação de indenização por danos extrapatrimoniais formulado em contrarrazões, porque a pretensão de reforma de parcela da sentença – que negou a pretensão indenizatória – deve ser manifestada por meio de apelação.
4. Diante da consolidação da inversão do ônus probatório na forma do art. 6o, VIII, do CDC e da expressa desistência da prova pericial por parte da apelante, então incumbida do ônus de provar a higidez e adequação do aparelho medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora suportar os efeitos decorrentes da ausência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito demonstrado pelo consumidor. Ou seja, não foi provado que o aparelho medidor efetuou a leitura correta do consumo de energia.
5. Para a averiguação do funcionamento do aparelho medidor e apuração das eventuais diferenças de valores pagos pelo consumidor, a concessionária de energia elétrica deve observar o disposto nos arts. 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021 editada pela Aneel.
6. Os documentos anexados aos autos demonstram que a atuação da distribuidora de energia elétrica não observou a formalidade exigida para a documentação sequencial do procedimento, sobretudo em razão da ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, de perícia metrológica ou de detalhado relatório de avaliação técnica, na forma do art. 590, I, II e III, da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel.
7. Segundo precedente desta Corte, a inobservância das normas regulamentares sobre procedimentos de averiguação de ocorrências, de inspeção e de recuperação de receita torna inválidas as faturas controvertidas, sem prejuízo da apuração procedida de acordo com os regulamentos aplicáveis.
8. Conclui-se que a apelante deve promover a troca do equipamento, o recálculo das tarifas relativas aos meses posteriores à troca do medidor, o ressarcimento de eventuais valores cobrados a mais, sem prejuízo da obrigação de não fazer quanto à abstenção de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica por débitos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.